Tribunal: TJSP
Processo: 1500305-96.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500305-
96.2019.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante RICARDO
HENRIQUE FORTUNATO DE QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento ao recurso de Ricardo Henrique
Fortunato de Queiroz para reduzir a pena para dois anos de reclusão e dez dias-
multa, no valor mínimo unitário, mantido o regime inicial semiaberto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-96.2019.8.26.0630 -Voto no 41854
2
Voto 41.854
Apelação n. 1500305-96.2019.8.26.0630 - Hortolandia
Processo n. 1500305-96.2019.8.26.0630 - 2a Vara Judicial
Apelante
Ricardo Henrique Fortunato de Queiroz
Apelado
Ministéiro Público
Ricardo Henrique Fortunato de Queiroz, por
infração ao disposto no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, foi
condenado à pena de três anos, um mês e dez dias de reclusão e
catorze dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial
semiaberto (fls. 114/117).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de recolhimento provisória (fls. 124/125).
Postula o ilustre defensor, por atipicidade,
reconhecido
o
princípio
da
insignificância,

a
absolvição;
subsidiariamente, a redução da pena, desclassificado o delito para a
forma tentada, reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
substituída a pena detentiva por restritiva de direitos, fixado regime
inicial aberto (fls. 135/142).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
146/163), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 170/175).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-96.2019.8.26.0630 -Voto no 41854
3
Consta da denúncia que, no dia 17 de abril de
2019, por volta de 23h45min, no interior de sala de vigilância de
estalecimento comercial, localizado em Hortolandia-SP, o apelantge
Ricardo Henrique Fortunato de Queiroz, mediante rompimento de
obstáculo, consistente em arrombamento da porta, teria subtraído
forno microoondas pertencente ao estabelecimento comercial.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consusntanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9), laudo
percial do local (fls. 73/77) e prova oral.
Tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, o
apelante, ao ser interrogado, admite ter subtraído o microondas.
Entretanto, alega que encontrou a porta aberta, já arrebentada.
Reafirma que não arrombou a porta para ingressar na sala (fls. 4, cd).
A
testemunha
Dalnei
Vasconcelos
Lopes
Shenfeld, em juízo, assevera que trabalha como vigia à noite, no
local. Por volta de 23h30 avistou um vulto. Notou que porta da sala
de monitoramento estava arrombada. Avistou o apelante já fora do
estabelecimento comercial, na rua, carregando uma caixa de
papelão e, no seu interior, o microondas. O arrombamento da
porta aconteceu no dia dos fatos. O apelante estava mau trajado e
fedendo (cd).
A testemunha Marco Antonio Cirilo, policial
militar, em juízo, informa que foi ao local prestar apoio ao
segurança do estabelecimento. O apelante foi detido pelo vigilante.
Viu que o local estava com a porta arrombada (cd).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-96.2019.8.26.0630 -Voto no 41854
4
A prova colhida na instrução criminal, sob o
crivo do contraditório, compromete o apelante.
O
depoimento
da
testemunha
Dalnei,
segurança do local, dá conta de que o apelante foi surpreendido
carregando uma caixa, e no seu interior o microondas subtraído.
Aliás, fato admitido pelo próprio apelante.
De outro lado, o rompimento do obstáculo,
mediante arrombamento da porta, está comprovado pela prova oral.
Corroborado pelo laudo da perícia realizada no local. Constatado que
a sala da administração era guarnecida por uma porta constituída por folha
de madeira dotada de sistema de fechadura do tipo yale, na qual foram
constatados danos caracterizados por gretaduras e desalojamento parcial de
sua fechadura, vide fotografias 3 e 4. Os danos supradescritos denotavam
arrombamento mediante a utilização de força muscular combinada com
percussão (...) Admite-se, ao que tudo indica, que o acesso à área interna
da sala da administração ocorreu por meio do arrombamento da porta
supradescrita (fls. 74/75).
No
presente
caso,

além
do
valor
do
microondas, importa considerar o ingresso em local de segurança e
monitoramento, fato a indicar maior reprovabilidade da conduta.
Assim, não se pode dizer que ínfima a afetação
do bem jurídico, para usar a expressão de Zaffaroni ao tratar do
princípio da insignificância.
A pena, entretanto, comporta alteração.
Afasta-se o aumento em face da circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-96.2019.8.26.0630 -Voto no 41854
5
judicial desfavorável. Se a sentença absolutória com aplicação de
medida de segurança, não pode gerar efeitos para caracterizar a
reincidência, com maior razão, não pode incidir para comprometer
os antecedentes do acusado.
É de ser reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, eis que o apelante reconheceu ter praticado o delito, de
forma expressa, em juízo.
Como assinalado por Luiz Carlos Betanho (in
RT 683/281) “confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime;
para a atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o
fato de o réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de
ilicitude”. Acreditamos que assiste razão a esse autor. Nem se diga, por outro
lado, que a atenuante usa a expressão “autoria do crime”, pois,
evidentemente, está querendo se referir a autoria do fato tido como
criminoso, já que, em face da garantia constitucional da presunção de
inocência (CR/88, art. 5o, LVII; PIDCP, art. 14, 2; CADH, art. 8o, 2, 1a parte),
só se pode falar em autoria do crime após condenação transitada em
julgado.” (Código Penal Comentado, Celso Delmanto, ed. Renovar, 6a ed.,
p. 132).
O
aumento
em
razão
da
circunstância
agravante da reincidência deve ser de um sexto, eis que decorrente
de uma única condenação (fls. 33). Ademais, não há distinção entre
reincidência
específica
e
genérica.

Não
cabe
interpretação
amplificada à norma penal. Importa notar que, na hipótese em que o
legislador penal quer agravar a pena, em razão da reincidência
específica, prevê norma penal expressa, como se dá, em se tratando
de delito praticado contra o meio ambiente, nos termos do artigo 15,
I, da Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-96.2019.8.26.0630 -Voto no 41854
6
Assim, fixada a pena-base, em dois ano de
reclusão e dez dias-multa, compensada a circunstância agravante da
reincidência pela circunstância atenuante da confissão espontânea,
assim permanece, mantido o regime inicial semiaberto, em face da
reincidência.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao recurso de Ricardo Henrique Fortunato de Queiroz para
reduzir a pena para dois anos de reclusão e dez dias-multa, no valor
mínimo unitário, mantido o regime inicial semiaberto.
desa Angélica de Almeida
relatora